Tribunal: TJDFT
Processo: 0711580-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711580-61.2021.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ELENIZE DE OLIVEIRA SANTOS, ESPÓLIO DE MARIA HELENITA DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS contra a sentença de ID 48583444. Na origem (ID 48581695), o ESPÓLIO DE DARCY DE PAULA SANTOS, representado por ELENIZE DE OLIVEIRA SANTOS e MARIA HELENITA DE OLIVEIRA SANTOS ajuizaram ação de abertura, registro e cumprimento do testamento público deixado por DARCY DE PAULA SANTOS. Mencionaram que, em 18/03/2011, DARCY DE PAULA SANTOS faleceu e foi aberto o inventário, processo n. 0039754-05.2013.8.07.0007, que tramita no juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Informaram que o testamento foi registrado no Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Distrito Federal em 16/08/2006, quando o testador ainda estava vivo. Noticiaram que o testamento não foi revogado pelo testador. Afirmaram que as formalidades exigidas pelo artigo 1.864 do Código Civil foram atendidas, tendo em vista se tratar de documento escrito, lido em voz alta e assinado pelo testador, com participação de duas testemunhas identificadas que não são herdeiras nem legatárias. Após o oferecimento de impugnações de Marco Antonio de Oliveira Santos, de Ailton Francisco da Silva, de Flávio Santos de Azevedo e de Fábio Santos de Azevedo (IDs 48583339, 48583389 e 48583411, respectivamente), da réplica (ID 48583417) da manifestação do Ministério Público (ID 48583443), a MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga proferiu sentença (ID 48583444), pela qual rejeitou as alegações de má-gestão do patrimônio do espólio, não reconheceu a caducidade do testamento tampouco a irregularidade na representação processual de MARIA HELENITA DE OLIVEIRA SANTOS, e resolveu o mérito do processo ao homologar o testamento e determinar o registro, arquivamento e cumprimento. Condenou os requerentes ao pagamento das custas, mas não fixou honorários advocatícios. Inconformado, o impugnante MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS interpôs apelação. Em razões recursais (ID 48583448), sustenta que ELENIZE DE OLIVEIRA SANTOS causou diversos prejuízos ao espólio de DARCY DE PAULA SANTOS como inventariante em substituição à sua genitora MARIA HELENITA DE OLIVEIRA SANTOS no inventário n. 0039754-05.2013.8.07.0007, como o sucateamento de bens e não prestação de contas, não obstante a existência de quinze contratos de locação em relação aos quais os aluguéis somam a quantia mínima de R$ 281.500,00 (duzentos e oitenta e um mil e quinhentos reais). Transcreve trecho da decisão que destituiu ELENIZE do encargo de inventariante. Alega que deveria ter sido decretada a caducidade do testamento em razão do falecimento de MARIA HELENITA DE OLIVEIRA SANTOS antes do implemento da condição da qual dependia a herança ou legado. Afirma que, devido ao falecimento de MARIA HELENITA, a substituição deveria ter ocorrido pelo ESPÓLIO e não pela filha ELENIZE. Assevera a existência de erro na representação processual de MARIA HELENITA, pois ELENIZE, além de ser herdeira necessária, também é beneficiária no testamento deixado por DARCY DE PAULA SANTOS para MARIA HELENITA. Requer a antecipação da tutela recursal para sobrestamento dos efeitos da sentença até ulterior deliberação. Ao final, postula o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja cassada ou reformada, a fim de o processo ser resolvido sem apreciação do mérito na forma do artigo 17 e do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O comprovante de recolhimento do preparo foi juntado nos IDs 48583449 e 48583450. Em contrarrazões recursais (ID 48583454), a apelada pugna pela manutenção da sentença quanto ao testamento e pela reforma parcial da sentença para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência e majoração dos honorários recursais. Juntou documentos nos IDs 48583456 a 48583460. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não provimento do recurso (ID 49181341). É o relatório. Decido. DA JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS CONTRARRAZÕES Em contrarrazões recursais (ID 48583454), a apelada juntou documentos consistentes em réplica às impugnações apresentadas neste processo (ID 48583456), prestação de contas por ela apresentada no inventário (ID 48583457), destituição do apelante do encargo de inventariante (ID 48583458), decisão exarada no processo de inventário, em que se determinou a instauração da ação de ratificação do testamento público (ID 48583459) e certidão positiva de débitos emitida pela Secretaria de Economia do Distrito Federal (ID 48583460). Constato que se trata de documentos diversos, inclusive manifestação da apelada nestes mesmos autos em resposta às impugnações (ID 48583456). Os outros elementos de prova documental são contemporâneos a este processo e dizem respeito a fatos anteriores à prolação da sentença. Não há possibilidade de a apelada exibir, após a sentença na fase recursal em contrarrazões recursais, documentos referentes a fatos antigos não suscitados oportunamente, uma vez que a etapa de conhecimento se encontra encerrada no primeiro grau com a resolução do processo com julgamento do mérito. Segundo o artigo 434 do Código de Processo Civil, (i)ncumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Com efeito, se o documento é indispensável à pretensão autoral deve instruir a petição inicial. Se interessa à defesa do réu, deve acompanhar a contestação; em qualquer das situações sob pena de preclusão. A juntada de novos documentos pela autora somente pode ser realizada se forem destinados a fazer prova de fatos novos, conforme o artigo 435 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. É evidente que os elementos de prova documental não dizem respeito à prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Muito menos se trata de fatos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o protocolo da réplica ou à prolação da r. sentença recorrida. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES. EXTEMPORÂNEO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA. AUSÊNCIA. FICHA FINANCEIRA. HISTÓRICO ACADÊMICO. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, art. 435, parágrafo único). (...) 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1405159, 07132124320218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Os documentos coligidos com as contrarrazões recursais não podem ser considerados nesta instância recursal. A apelada não alegou, muito menos demonstrou o motivo pelo qual estaria impedida de os apresentar anteriormente no momento processual adequado perante o juízo a quo, caso quisesse que referida prova documental fosse considerada no julgamento da lide no primeiro grau de jurisdição. Concluo que os documentos extemporaneamente juntados com as contrarrazões recursais não podem ser levados em consideração para fins de análise da pretensão recursal, tendo em vista a preclusão. Nenhuma consideração se fará sobre os elementos documentais juntados nos IDs 48583456 a 48583460 no julgamento da apelação. Feitas essas considerações, de ofício, NÃO CONHEÇO dos documentos juntados pela apelada com as contrarrazões recursais. DOS PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS A apelada, em contrarrazões à apelação, postula a reforma parcial da sentença para fixação de honorários advocatícios de sucumbência e a majoração dos honorários recursais (ID 48583454). As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso. Não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma. Evidenciado o interesse de agir da recorrida, seria necessária a interposição do recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial desfavorável com a finalidade de obter sua cassação ou reforma. Indispensável fazê-lo em petição distinta das contrarrazões. Elpídio Donizetti[1] faz a seguinte abordagem sobre essa questão: O recurso adesivo deve ser interposto no prazo das contrarrazões, ou seja, no prazo de 15 dias, uma vez que este é o prazo para responder os recursos nos quais se admite o recurso adesivo. Sua interposição não se condiciona à apresentação das contrarrazões. Deve ser, contudo, interposto em peça separada da resposta ao recurso principal. Trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre questão semelhante à apreciada, em que se reconheceu a inadequação das contrarrazões recursais para formulação de pedido de alteração do ato judicial e não para simples veiculação de defesa da parte recorrida em face do recurso interposto, de acordo com as ementas dos acórdãos adiante transcritas: PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. 1. A embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de majoração da verba honorária suscitado nas contrarrazões do especial. 2. Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes. 3. Se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para alcançar a majoração, tarefa da qual não se incumbiu, pois, da sentença que a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nem sequer interpôs apelação para devolver a questão ao tribunal, tornando-a preclusa, visto que a não interposição do recurso voluntário por parte da autora gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.584.898/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016.) ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011 E DECRETO DISTRITAL 32.547/2010. PERÍCIA TÉCNICA ATUAL E INEQUÍVOCA. DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EM CONDIÇÕES INSALUBRES. ART. 373, I, CPC. TERMO INICIAL E PERÍODO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. É inadequada a utilização das contrarrazões para pleitear a reforma da sentença quanto à matéria que deveria ter sido combatida em recurso de apelação. As contrarrazões não podem ser usadas como mecanismo de alargamento das matérias devolvidas pela apelação. (...) 8. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidas. Remessa necessária conhecida de ofício e não provida. (Acórdão 1606418, 07077724920208070018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3- As contrarrazões não são o meio adequado à dedução de pedido de reforma da sentença. 4- Conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Não se conheceu do pedido do apelado formulado em contrarrazões. (Acórdão 1435884, 07024557820218070004, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, a formulação, em contrarrazões de apelação de pedidos de reforma parcial da sentença para fixação de honorários advocatícios de sucumbência e majoração dos honorários recursais. Feitas essas considerações, NÃO CONHEÇO dos pedidos formulados em contrarrazões à apelação. DA APELAÇÃO Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida e, em consequência dessa compreensão, o recurso adesivo, conforme passo a expor. DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA É perceptível que o apelante, nas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, a qual resolveu o processo com apreciação do mérito ao rejeitar as alegações de irregularidade na representação processual de MARIA HELENITA DE OLIVEIRA SANTOS e de caducidade do testamento e homologar o testamento deixado por DARCY DE PAULA SANTOS em favor de MARIA HELENITA DE OLIVEIRA SANTOS e determinar o registro e cumprimento. Confira-se o excerto em que a d. Magistrada de primeiro grau expôs os motivos desse convencimento (ID 48583444): É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, ressalto que na ação de registro e cumprimento de testamento apenas são analisadas as questões formais relacionadas ao próprio testamento e capacidade do testador à época da disposição. No caso, as alegações relacionadas à má gestão do patrimônio, devem ser arguidas no inventário ou em incidente de remoção de inventariante. Portanto, rejeito as alegações. Quanto à caducidade do testamento, razão não assiste aos requeridos. Isso porque a caducidade da disposição testamentária ocorre quando houver a morte do herdeiro testamentário antes do testador, o que não ocorreu no caso, já que o autor da herança faleceu em 18/03/2011, muito tempo antes de MARIA HELENITA, que faleceu em 28/01/2022. Portanto rejeito a alegação. Quanto à irregularidade na representação processual de MARIA HELENITA falecida após o ajuizamento da presente demanda, verifico que nada a ser regularizado, já que todos seus herdeiros são os mesmos de DARCY, os quais já haviam sido devidamente citados. Com efeito, o testamento é a forma jurídica por meio da qual o testador manifesta sua vontade dando destinação a seus bens a pessoa por ele escolhida, observadas as exigências legais. No caso, o testamento acostado aos autos atende o disposto no art. 1.864 do Código Civil, quais sejam, é escrito por oficial público em seu livro de notas, de acordo com o ditado ou as declarações do testador, em presença de duas testemunhas; as testemunhas assistiram o ato; depois de escrito, lido, foi assinado pelo testador e testemunhas. Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, HOMOLOGO o testamento e determino o respectivo registro, arquivamento e cumprimento. Sem honorários, custas pelo requerente. Traslade-se cópia desta sentença e da certidão de trânsito para os autos do inventário. Autorizo que o inventário seja realizado de forma extrajudicial, já que as partes são maiores e concordes, conforme art. 57-A do Provimento-Geral da Corregedoria aplicado aos Serviços Notariais e Registrais do DF. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e Registre-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. O apelante sustenta, nas razões recursais (ID 48583448), que com o falecimento de MARIA HELENITA, ela deveria ter sido substituída pelo ESPÓLIO e não pela filha ELENIZE. Além disso, argumenta que seria o caso de decretação da caducidade do testamento. Assevera que ELENIZE, quando no desempenho do encargo de inventariante, deu causa à deterioração de bens e não prestou contas, o que motivou sua destituição do referido encargo. O apelante não refutou o fundamento de que, na ação de registro e cumprimento de testamento, são apreciadas apenas questões formais referentes ao próprio testamento e a capacidade do testador quando da prática do ato de disposição. Igualmente, não se insurgiu contra a consideração de que as alegações de má-gestão do patrimônio do espólio pela inventariante deveriam ser arguidas no inventário ou em incidente de remoção de inventariante. Verifico que o recorrente não atacou o fundamento concernente à ausência de caducidade do testamento, uma vez que MARIA HELENITA faleceu depois de DARCY e não antes dele. Constato ainda que o apelante não se insurgiu contra o entendimento de que não há irregularidade na representação processual de MARIA HELENITA, que morreu após o ajuizamento da ação de registro e cumprimento do testamento, tendo em vista que seus herdeiros são os mesmos de DARCY, os quais foram citados. Observo ademais que o recorrente não atacou o fundamento da sentença que reconheceu que o testamento atende ao disposto no artigo 1.864 do Código Civil. Ressalto que os fundamentos da sentença não impugnados especificamente pelo apelante são suficientes para mantê-la vigente e eficaz no tocante à homologação do testamento e determinação de seu registro e cumprimento. É irrelevante a afirmação de que a questão relativa à regularidade da representação processual seja matéria de ordem pública, tendo em vista que foi objeto de deliberação na sentença. No entanto, como demonstrado, os fundamentos não foram refutados nas razões recursais. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[2], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à sentença prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com o ato judicial recorrido e confronte especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que o apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados no juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença que homologou o testamento e determinou seu registro e cumprimento. Nessa perspectiva, observo que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, tendo em vista que não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos do ato judicial atacado e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular sua reforma. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso Sem que o apelante tenha confrontado os motivos ensejadores da prolação da sentença hostilizada, deixando de impugnar, especificamente os fundamentos lá expostos, o recurso é manifestamente inadmissível e não merece ser conhecido. Trata-se de vício insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Suscito de ofício a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e acolho-a, para que o recurso não seja conhecido, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados honorários advocatícios de sucumbência na sentença. Advirto às partes recorrentes que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 1.620. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 24 de julho de 2023 às 10:30:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora